Tribunal: TJSP
Processo: 1004513-67.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – Compra e venda de veículo – Vício – Responsabilidade objetiva do fornecedor – Sem prova da celebração de contrato de locação para exploração da atividade de transporte por meio de aplicativo – Ausente hipótese para a aplicação da teoria da perda da chance – Indispensável juízo de probabilidade mínimo para constatação do dano – Ademais, sem demonstração de que o

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – Compra e venda de veículo – Vício – Responsabilidade objetiva do fornecedor – Sem prova da celebração de contrato de locação para exploração da atividade de transporte por meio de aplicativo – Ausente hipótese para a aplicação da teoria da perda da chance – Indispensável juízo de probabilidade mínimo para constatação do dano – Ademais, sem demonstração de que o período para o reparo fosse desnecessário e de conduta ilícita a prejudicar direito da personalidade – Dano moral não caracterizado – Falta de requisitos para a responsabilização – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004513-67.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
PATRICIA DE SOUZA INACIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado REAS
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004513-67.2019.8.26.0506 -
2
Apelação Cível no 1004513-67.2019.8.26.0506
Apelante: Patricia de Souza Inacio
Apelado: Reas Telecomunicações Eireli ME.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35302)
DIREITO DO CONSUMIDOR Compra e venda
de
veículo

Vício

Responsabilidade
objetiva do fornecedor
Sem prova da
celebração de contrato de locação para
exploração da atividade de transporte por
meio de aplicativo
Ausente hipótese para a
aplicação da teoria da perda da chance

Indispensável juízo de probabilidade mínimo
para constatação do dano
Ademais, sem
demonstração de que o período para o reparo
fosse desnecessário e de conduta ilícita a
prejudicar direito da personalidade
Dano
moral não caracterizado
Falta de requisitos
para a responsabilização Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação interposta por PATRÍCIA
DE SOUZA INÁCIO (fls. 95/100) contra r. sentença de fls. 88/92, proferida
pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, Dra.
Rebeca Mendes Batista, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos
em face de REAS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
ME, pois não
demonstrado o veículo oculto e o prejuízo moral.
A apelante diz que o não comparecimento à
audiência de instrução e julgamento importou em confissão ficta para os
fatos afirmados como fundamento do pedido. Esclarece sobre a propriedade
do veículo. Registro descumprimento da garantia. Menciona a entrega para
devolução do veículo. Noticia pretender a locação do veículo a motoristas de
transporte por aplicativo. Entende que há direito aos lucros cessantes.
Identifica a relação de consumo. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 104/110.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004513-67.2019.8.26.0506 -
3
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
A apelante é beneficiária da gratuidade da justiça
(fls. 28), razão de ser dispensada de preparo.
Assim, presentes os pressupostos recursais,
conheço do recurso, mas lhe nego provimento.
Destaco que a apelante não pretende a rescisão
do negócio, mas indenização pelos lucros cessados e por danos morais.
O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor
estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos produtos pelos
vícios respectivos.
Por sua vez, o artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor faculta ao consumidor a dedução de pretensão de reparação
pelos danos causados por fato do produto.
E, sem inversão, o ônus da prova de
demonstração dos fatos afirmados como constitutivos do direito é da
apelante (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).
É incontroversa a relação mantida entre as
partes, para compra e venda do veículo descrito às fls. 55, negócio ocorrido
em 21.8.2018.
Existiu oferta de garantia contratual pelo prazo de
noventa dias para motor, câmbio e diferencial, documento emitido em
9.10.2018 (fls. 56).
De fato, o veículo apresentou problemas no
motor, tendo sido recebido pela apelada para reparos (fls. 15).
O documento de fls. 57 lista os reparos
realizados, com confissão para o fato de o veículo permanecer sob a posse
da apelada no período compreendido entre 28.11 e 21.12 do ano de 2018.
A apelante alega que a demora para a restituição
do veículo lhe causou prejuízos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004513-67.2019.8.26.0506 -
4
Contudo, mesmo a teoria da perda da chance,
para a responsabilização, exige dano real, atual e certo, dentro de um juízo
de probabilidade mínimo, e não mera possibilidade. Nesse sentido: REsp
1.104.665-RS, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 9/6/2009.
O registro de fls. 16 é insuficiente para a
demonstração da locação do veículo a motoristas para a exploração da
atividade de transporte por intermédio de aplicativo no período indicado.
Existiu
preclusão
da
produção
de
prova
testemunhal (fls. 85).
Logo, a apelante não teve êxito em comprovar os
lucros cessantes, conforme era seu ônus.
No mais, não constato a ocorrência de prejuízo
moral.
Não há qualquer indicativo de que o período de
posse do veículo pela apelada não fosse necessário ao reparo.
Ademais, conforme assevera Sergio Cavalieri
Filho: “O importante, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si
mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter1”.
E ensina Yussef Said Cahali, citando Dalmartello,
“Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano
moral pelos seus próprios elementos; portanto, 'como a privação
ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida
do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a
liberdade individual, a integridade individual, a integridade física,
a honra e os demais sagrados afetos'; classificando-se, desse
modo, em dano que afeta a “parte social do patrimônio moral”
(honra, reputação etc.) e dano que molesta a “parte afetiva do
patrimônio moral” (dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que
provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz
deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.)2.
E não há demonstração de que a apelada tenha
praticado qualquer ato ilícito a prejudicar direito personalíssimo da apelante.
Ausente prejuízo, falta pressuposto para a
responsabilização pretendida.
1 Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81
2 “Dano moral”. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 19/20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004513-67.2019.8.26.0506 -
5
Então, sem reparos à sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, em
aplicação ao prescrito pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor
da causa, observada a gratuidade da justiça.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator